Tribunal: TJPA
Processo: 0800968-07.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800968-07.2018.8.14.0032

APELANTE: WANDA WILMA SAMPAIO

APELADO: ELCILENE BARROS PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA SIMULAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, não há que se acolher os embargos de declaração, nos termos do art. 1022 do NCPC. Hipótese dos autos em que a apelante não conseguiu desempenhar seu encargo probatório de provar a sua alegação de simulação e de valorização do terreno pactuado, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso
II
, do artigo
373
do
CPC
/2015, ao não desconstituir os fatos alegados pela autora, não podendo ser reconhecida a simulação, ainda que de ofício, por ausência de embasamento fático-jurídico no caso em tela.

Para que reste prequestionada a matéria, é desnecessário refutar especificadamente os dispositivos legais que a parte entende cabíveis, bastando, para tanto, que o julgamento esteja fundamentado nas razões de fato e de direito que conduzem à solução da lide.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no acórdão combatido, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Desprovimento do recurso de Embargos de Declaração, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800968-07.2018.8.14.0032

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: WANDA WILMA SAMPAIO

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 10002862

AGRAVDA/APELADA: ELCILENE BARROS PIMENTEL

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por WANDA WILMA SAMPAIO, contra o Acórdão de Id. 10002862, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela recorrente, que por sua vez, foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Imissão de Posse julgada procedente em favor de ELCILENE BARROS PIMENTEL.

Em suas razões (Id. 10248756), alegou que o Acórdão padeceu de omissão quanto à análise da questão sobre o reconhecimento de ofício pelo julgador, de nulidade do negócio jurídico, visto que haveria vício de vontade, bem como considerando a notória e absurda disparidade de valor do objeto e valor da venda, não resta dúvida, que não se tratou de uma simples compra, mas de uma simulação.

Alegou que deveria ser considerada a finalidade do negócio jurídico, a qual deve ser lícita, todavia, no caso concreto não se verificaria, diante da venda de um prédio de três andares por trinta e dois mil reais, cujo terrena sozinho custou vinte e cinco mil reais.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso e passo à sua análise.

Adianto que não merecem acolhimento os embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando a rediscutir o julgamento.

Pois bem, em suas razões a recorrente alega que o acórdão embargado restou omisso quanto à análise da possibilidade de reconhecimento de ofício pelo julgador, de nulidade do negócio jurídico, visto que haveria vício de vontade, bem como considerando a notória e absurda disparidade de valor do objeto e valor da venda.

Em que pese as alegações trazidas pela embargante, consigno que o acórdão embargado analisou todo o conjunto probatório constante nos autos, verificou que a ré, ora embargante, não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso
II
, do artigo
373
do
CPC
/2015, ao não desconstituir os fatos alegados pela autora.

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do
CPC
/2015, não tendo o réu conseguido desempenhar seu encargo probatório no momento processual devido, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso
II
, do artigo
373
do
CPC
/2015.

Com efeito, o momento para a produção de prova documental é com a petição inicial, para a parte autora, e com a contestação, para a parte ré.

Nos moldes do artigo 435 do CPC,
“é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”
, de tal modo que o sistema jurídico dá abertura à juntada de documentos a qualquer tempo, sem que se trate de prova intempestivamente produzida.

Conforme se afere da jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, somente os documentos tidos como pressupostos da causa é que devem acompanhar a inicial e a defesa, podendo os demais ser apresentados em outras fases, inclusive em sede recursal.

Nesse sentido:

“Somente os documentos tidos como pressupostos da causa é devem acompanhar a inicial e a defesa. Os demais podem ser oferecidos em outras fases e até mesmo na via recursal, desde que ouvida a parte contrária e inexistente o espírito de ocultação premeditada e o propósito de surpreender o juízo. (RSTJ 14/359). Isto é: só os documentos indispensáveis” (RSTJ 37/390), tais como se considerando os “substanciais ou fundamentais” (RSTJ 100/197)

Nessa senda, a foto juntada pela ré, ora embargante, em sede de Agravo Interno, deveria ter sido juntada com a defesa, porque não constitui fato novo, pois a sua juntada posterior viola o conteúdo da norma inserta no art. 435 do CPC.

De mais a mais, descabe a análise de tal documento juntado aos autos após a prolação da sentença, ou seja, após a instrução do feito, porquanto se estaria incorrendo na supressão de um grau de jurisdição, visto que a parte ré não o juntou no momento processual devido.

Ora, de fato, a requerida não juntou no momento oportuno os documentos que teriam em sua defesa, que poderiam desconstituir o direito autoral.

Outrossim, nos termos do art. 374, inciso III, do Código de Ritos, os fatos admitidos no processo como incontroversos não dependem de provas. Portanto, como a ré não trouxe em sede de contestação provas da simulação, é de se concluir pela procedência da presente ação.

Ademais, não há como reconhecer de ofício o que sequer tem nos autos. Consoante consignado anteriormente, a embargante baseou o argumento de simulação do negócio jurídico, no fato de ter sido pactuada a venda de um terreno e hoje ter um imóvel com mais de um andar, o que poderia fazer prova de que o valor cobrado seria muito maior que o crédito da agravada e, portanto, seria uma forma de ocultar o estabelecimento de pacto compromissório, como garantia do contrato de mútuo usuário firmado entre as partes.

Todavia, ratifico que, apesar de ter feito tal alegação e de ser possível eventual reconhecimento de ofício pelo julgador, não há no conjunto probatório carreado aos autos qualquer documento que comprovasse tal situação.

A embargante limitou-se, em sede de Agravo Interno, colacionar uma figura de um imóvel no curso de suas razões, que não foi sequer considerada por essa e. Corte de Justiça, porquanto não fora apresentada em momento processual oportuno. Dessa forma, não há como reconhecer de ofício uma simulação, se não há nos autos base fático-jurídica para tanto.

Por fim, no que diz respeito à pretensão voltada ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, como já dito, é consabido que o julgador não é obrigado a refutar especificadamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De todo modo, o novel diploma também inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ou virtual, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração, mas lhes nego provimentos, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 3 de outubro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/10/2022